Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-26.2021.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000576-26.2021.8.11.0044

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, TARIFAS]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
E
X
M
O
.

S
R
.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEVAIR CHAVES DE CASTRO - CPF: 001.528.401-84 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR.
DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE – CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO, SEGURO PRESTAMISTA E PREVIDÊNCIA PRIVADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL – INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – ILEGALIDADE VERIFICADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVIDA A INDENIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

3. Inexistindo provas de que o consumidor celebrou os contratos, impõe-se reconhecer a nulidade destes, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do Requerido ao realizar os descontos na conta, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

4. Declarado nulo o negócio jurídico, realizado mediante fraude, tem-se que os descontos realizados na conta, aberta para recebimento de aposentadoria configuram o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor. Sabe-se que esse tipo de dano é
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

6. Considerando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização, correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Devair Chaves de Castro,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação

de indenização por danos morais e materiais,
ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A.

Irresignada, a apelante postula, em síntese, a reforma da sentença.

Diz que celebrou apenas um contrato com o banco, de abertura de conta, e, que os descontos realizados em sua conta corrente são indevidos, uma vez que não foram contratados.

Afirma que embora argumente o banco a legitimidade dos descontos, sequer apresentou os contratos que originaram tais descontos.

Defende que o cartão de crédito foi clonado e não realizou as compras.

Aduz a inexistência de autorização ou celebração de empréstimo consignado, bem como, de seguro prestamista e plano de previdência privada.

Alega que recebe na conta citada seu benefício previdenciário e que os descontos indevidos lhe causaram sérios danos, de ordem material e moral.

Pede a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões, id 233601685. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O (
PRELIMINAR
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, bem ainda, de que a tese arguida não rebate o mérito da ação, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III,
do

Código
de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (
PRELIMINAR
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais.

Na petição inicial, questiona o autor, em síntese, acerca de cobranças indevidas em sua conta corrente, de contratos que afirma não ter celebrado, relativas a descontos de empréstimo, seguro prestamista e plano de previdência privada. Bem como, alega que seu cartão de crédito foi clonado.

Diz que mesmo após procurar o banco e esclarecer quanto às cobranças indevidas, no mês de fevereiro/2021 o apelado descontou indevidamente o valor de R$ 2.303,82 em sua conta corrente.

Devidamente citado o banco apresentou defesa, alegando que o exercício regular de direito, sob argumento de que as compras foram realizadas com uso do cartão e senha pessoal. Bem como, que as transações realizadas via internet necessitam da inserção dos dados do cartão e que provavelmente o autor disponibilizou o cartão ou forneceu seus dados.

Assim, defende a excludente de responsabilidade e pede a improcedência da ação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para reconhecimento da procedência da ação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários ao autorizar desconto em débito automático na conta bancária do consumidor, a título de pagamento de seguro e previdência não contratados, bem como, descontos de débito automático de cartão de crédito, supostamente clonado, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Nesse contexto, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Em que pesem as alegações do banco, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual decorre a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes da própria atividade, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Da análise detida dos autos, vê-se que o autor, ora apelante, procurou o Procon munido do boletim de ocorrência e documentos, para verificar os descontos que entendia indevidos em sua conta corrente e benefício previdenciário ali recebido, bem como, na busca por esclarecimentos e solução para a questão.

E diante da documentação acostada e reclamação realizada, obteve a seguinte resposta do banco (id 233600231):

Em vista dos esclarecimentos prestados pelo banco, nota-se que ressalta o apelado a legitimidade dos descontos realizados na conta, por conta de contratos celebrados entre as partes, para pagamento em débito automático, intitulados: “I. Plano Multiplano Geração 02, proposta nº 32 5822203, contratado em 23/03/2015 (...) II. Seguro Prestamista, proposta nº 53, apólice nº 900195”.

Embora afirme o banco a regularidade dos descontos e contratação, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar o alegado.

Bem ainda, considerando o extrato bancário apresentado pelo apelante, de id 233600232, vê-se diversos descontos realizados na conta que segundo o autor abriu para recebimento do benefício previdenciário, tais como: tarifas de “anuidade de cartão de crédito, de seguro prestamista, bancária, mora vida prev., cesta B. expresso”, bem como, cobranças de utilização de limite de conta.

Verifica-se que o banco não fez juntada de quaisquer documentos à defesa, a não ser uma anotação de pagamento de débito de titularidade do autor junto à Energisa e uma página de extrato da conta do autor.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação de empréstimo consignado, cartão de crédito, seguro ou previdência privada, tendo afirmado genericamente a legalidade dos descontos e a falta de provas por parte do autor/apelante.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, a título de seguro prestamista, previdência privada, anuidade de cartão de crédito, débito em conta relativa à fatura de cartão de crédito e utilização do limite de cheque especial, que, por outro lado, não restaram efetiva e inequivocamente contratados, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

Desta maneira, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático dos referidos produtos, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Referida responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade dos descontos, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

No que tange aos danos morais, tem razão o apelante.

É sabido que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou o requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. Com efeito, a conta corrente questionada era para recebimento do benefício do INSS.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para: a) declarar a nulidade dos descontos em débito automático realizados na conta bancária do apelante, relativos à título de seguro prestamista, previdência privada, anuidade de cartão de crédito, débito de fatura de cartão de crédito e tarifa de utilização do limite de cheque especial, uma vez que não comprovada a contratação; b) condenar o banco apelado a restituir o apelante, os valores indevidamente descontados, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação; c) condena-lo ainda a indenizar o apelante, pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V

O

T

O
(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O apelante alega que utiliza o serviço do apelado tão somente para o recebimento do seu benefício previdenciário e que os valores descontados da sua conta salário referem-se a cartão de crédito e outras contratações que desconhece.

Assim, diante do reconhecimento da não contratações dos débitos objeto desta demanda, entendo que não há relação contratual.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros de mora, que deve ser a data do evento danoso, já que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do evento danoso, porquanto trata-se de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora a data do evento danoso,
por se tratar

de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024
.